Tribunal: TJPA
Processo: 0825514-81.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão julgador: SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2026-01-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0825514-81.2025.8.14.0000

PACIENTE: LUCAS RIBEIRO DE MORAES

AUTORIDADE COATORA: 1ª VARA CRIMINAL DE ANANINDEUA/PA

RELATOR(A):
Desembargadora SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. MODUS OPERANDI VIOLENTO. RISCO À ORDEM PÚBLICA. AUSÊNCIA DE EXCESSO DE PRAZO. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.

Habeas corpus impetrado em favor de investigado preso em flagrante em 09/10/2025 e com prisão preventiva decretada em 10/10/2025, pela suposta prática dos crimes de tentativa de homicídio qualificado (art. 121, § 2º, VI, "a", c/c art. 14, II, CP), porte ilegal de arma de fogo de uso restrito (art. 16, § 1º, I, da Lei nº 10.826/2003) e associação criminosa (art. 288, CP). A defesa alegou ausência de fundamentação concreta, excesso de prazo, inexistência de audiência de custódia válida e possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há quatro questões em discussão: (i) verificar a legalidade e fundamentação da prisão preventiva decretada; (ii) examinar se há excesso de prazo na formação da culpa; (iii) averiguar a regularidade da audiência de custódia; (iv) definir a possibilidade de substituição da prisão por medidas cautelares diversas, diante das condições pessoais do paciente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A prisão preventiva foi fundamentada com base na garantia da ordem pública, tendo o Juízo apontado elementos concretos que indicam a materialidade e indícios de autoria, com destaque para os depoimentos dos policiais, a apreensão de arma de fogo de uso restrito e o uso do veículo como instrumento de tentativa de homicídio contra agentes estatais.

4.

O modus operandi violento, associado ao armamento apreendido e ao risco concreto de reiteração delitiva, evidenciam o periculum libertatis, legitimando a decretação e a manutenção da prisão cautelar.

5.

Não há nulidade pela ausência de audiência de custódia, a qual foi realizada conforme consta nos autos, afastando alegações de ausência de controle judicial inicial.

6.

Também não se verifica excesso de prazo, uma vez que o inquérito policial foi concluído dentro do prazo legal e diligências complementares estão em curso sob controle do Juízo, inexistindo desídia estatal.

7.

A alegação de possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas não prospera, diante da gravidade concreta da conduta e da insuficiência das medidas previstas no art. 319 do CPP para neutralizar o risco identificado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

1.

A prisão preventiva pode ser mantida quando fundamentada em elementos concretos, notadamente em razão da gravidade concreta da conduta, do modus operandi violento e do risco de reiteração delitiva.

2.

A realização da audiência de custódia afasta a alegação de nulidade por ausência de controle judicial inicial.

3.

A conclusão do inquérito no prazo legal e a realização de diligências complementares em tempo razoável não caracterizam excesso de prazo.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, incisos LXI, LXVIII e LXXVIII; CPP, arts. 282, 312, 315 e 319; Lei nº 10.826/2003, art. 16, § 1º, I; CP, arts. 14, II; 121, § 2º, VI, "a"; e 288.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no RHC 184.185/AL, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Des. Conv. TJDFT), Sexta Turma, j. 24.06.2024, DJe 26.06.2024; STJ, AgRg no HC 915.175/MT, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. 02.09.2024, DJe 06.09.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Seção de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
em conhecer do
writ
e denegar a ordem
, nos termos do voto da relatora.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de HABEAS CORPUS CRIMINAL, com pedido liminar, impetrado em favor de LUCAS RIBEIRO DE MORAES, apontando como autoridade coatora o Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua/PA, nos autos do processo nº 0825514-81.2025.8.14.0000.

Conforme se extrai dos autos, o paciente foi preso em flagrante no dia 09/10/2025, tendo a prisão sido homologada e convertida em preventiva em 10/10/2025, por decisão proferida no ID 158765916, em razão da suposta prática dos crimes previstos no art. 121, § 2º, inciso VI, alínea “a”, c/c art. 14, inciso II, do Código Penal (tentativa de homicídio qualificado), bem como no art. 16, § 1º, inciso I, da Lei nº 10.826/2003 (porte ilegal de arma de fogo de uso restrito), além da imputação do delito do art. 288 do Código Penal (associação criminosa).

Narra a impetração que a prisão preventiva teria sido decretada e mantida sem fundamentação concreta, lastreada, segundo a defesa, em elementos genéricos e na gravidade abstrata dos delitos, em afronta ao disposto no art. 312 do Código de Processo Penal e ao art. 93, inciso IX, da Constituição Federal. Sustenta, ainda, a ocorrência de excesso de prazo na formação da culpa, ausência de audiência de custódia válida e a possibilidade de substituição da custódia cautelar por medidas alternativas previstas no art. 319 do CPP, em razão das condições pessoais favoráveis do paciente.

Em sede liminar, a defesa requereu a revogação da prisão preventiva, com a expedição de alvará de soltura, ou, subsidiariamente, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

O pedido liminar foi indeferido por esta Relatoria, conforme decisão lançada no ID 31887635, por não se vislumbrar, em juízo de cognição sumária, a presença de ilegalidade flagrante apta a justificar a concessão da ordem em caráter urgente.

Prestadas as informações pela autoridade apontada como coatora, por meio do ofício acostado ao ID 31916704.

Remetidos os autos ao Ministério Público, a 14ª Procuradoria de Justiça Criminal apresentou parecer conclusivo no ID 31998211, da lavra da Procuradora de Justiça MARIA DO SOCORRO MARTINS CARVALHO MENDO, opinando pelo conhecimento e denegação da ordem, ao entendimento de que a prisão preventiva se encontra devidamente fundamentada em elementos concretos extraídos dos autos, inexistindo constrangimento ilegal.

É o breve relatório.

VOTO

I – DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Habeas Corpus sob análise deve ser conhecido, em razão do atendimento dos pressupostos e condições para sua admissibilidade, mormente em relação à adequação e tempestividade
.

II – MÉRITO

O
Habeas Corpus
é conceituado como o meio de impugnação destinado a assegurar o direito à liberdade de locomoção – também chamada de
liberdade deambulatória
-, servindo tanto para remediar restrição já consumada quanto para prevenir sua ocorrência quando iminente, sempre que advinda de ilegalidade ou abuso de poder.

Atualmente o Habeas Corpus vem disciplinado no
art. 5º, LXVIII, da Constituição Federal de 1988
, bem como nos
arts. 647 a 667 do Código de Processo Penal Brasileiro.

A parte impetrante deve comprovar a ocorrência de violência ou coação que restrinja a liberdade de locomoção imprescindivelmente proveniente de ato ilegal, ou seja, em desacordo com a determinação disposta em lei.

Assim, a limitação cognitiva, que decorre da natureza célere e excepcional da ação, caracteriza um ônus probatório ao coato de apenas indicar uma provável ilegalidade e não uma cognição exauriente. Tal comprovação é destinada ao fornecimento de uma prestação jurisdicional rápida e eficaz, o que
in casu
não foi suficientemente produzida nos autos para comprovar o fato e direito alegado pelo impetrante.

A prova pré-constituída trazida no habeas corpus deve ser observada sob a ótica de sua suficiência, plausibilidade e aptidão de demonstrar a existência do constrangimento ilegal.
Não se exige, nesse contexto, a formação de um juízo de certeza, próprio de uma cognição exauriente, mas sim a identificação de elementos concretos que apontem para a existência de uma provável ilegalidade.

LOUZADA, Thiago Tonetto; TONETTO, Daniel Figueira. Recursos Criminais: Da Defesa à Acusação: Guia completo de recursos penais. São Paulo: Juspodivm, 2025.

A prisão preventiva do paciente foi decretada em 10/10/2025, por decisão proferida pelo Juízo Plantonista do Plantão Unificado de Ananindeua/Marituba/Benevides, nos autos do Auto de Prisão em Flagrante (ID nº 31774710), posteriormente mantida pelo Juízo das Garantias da Região Metropolitana de Belém/PA, por meio da decisão constante do ID nº 162396884, ao entendimento de que permanecem hígidos os fundamentos que ensejaram a segregação cautelar.

Ademais, da análise dos autos verifica-se que o decreto de prisão preventiva se encontra lastreado em fundamentos concretos de acordo com o que preceitua o ordenamento jurídico pátrio (
CPPB, arts. 312 e 315
):

Art. 312
. A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.

§ 1º A prisão preventiva também poderá ser decretada em caso de descumprimento de qualquer das obrigações impostas por força de outras medidas cautelares (
art. 282, § 4
o
).

§ 2º A decisão que decretar a prisão preventiva deve ser motivada e fundamentada em receio de perigo e existência concreta de fatos novos ou contemporâneos que justifiquem a aplicação da medida adotada.

Art. 315.
A decisão que decretar, substituir ou denegar a prisão preventiva será sempre motivada e fundamentada.

§ 1º Na motivação da decretação da prisão preventiva ou de qualquer outra cautelar, o juiz deverá indicar concretamente a existência de fatos novos ou contemporâneos que justifiquem a aplicação da medida adotada.

Na decisão impugnada, o Juízo apontado como coator apresentou fundamentação concreta, individualizada e juridicamente idônea para a decretação e a posterior manutenção da prisão preventiva do paciente, atendendo de forma satisfatória à exigência constitucional de motivação das decisões judiciais. O decreto constritivo não se amparou em referências genéricas ou na gravidade abstrata dos delitos imputados, mas foi construído a partir de elementos objetivos extraídos do auto de prisão em flagrante e do conjunto informativo colhido na fase inquisitorial, os quais se revelam suficientes, neste juízo de cognição sumária, para demonstrar a necessidade da medida extrema, especialmente sob o enfoque da garantia da ordem pública.

No que se refere ao fumus commissi delicti, o magistrado de origem consignou a presença de prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, consubstanciados nos elementos informativos constantes dos autos. Destacam-se, nesse contexto, o auto de prisão em flagrante, os depoimentos firmes e coerentes dos policiais condutores, bem como a apreensão de arma de fogo de uso restrito, municiada, encontrada em poder do paciente após perseguição policial. Soma-se a isso a narrativa consistente de que o paciente, ao receber ordem legal de parada, acelerou o veículo em direção aos agentes de segurança pública, colocando em risco concreto e iminente a vida dos policiais, circunstância que, em tese, configura tentativa de homicídio qualificado, além do delito de porte ilegal de arma de fogo de uso restrito. Tais elementos, embora sujeitos ao contraditório e à ampla defesa no curso da ação penal, mostram-se suficientes, nesta fase processual, para o juízo de probabilidade exigido à imposição da custódia cautelar.

Quanto ao periculum libertatis, o Juízo a quo destacou circunstâncias concretas reveladoras de risco real à ordem pública, notadamente o modus operandi adotado pelo paciente, marcado por extrema ousadia e violência. A tentativa de evasão mediante o uso do veículo como instrumento de agressão contra policiais no exercício regular de suas funções, aliada à posse de arma de fogo de uso restrito municiada, evidencia acentuada periculosidade social e desprezo pelas normas mínimas de convivência em sociedade. Ademais, o histórico criminal do paciente, que já figurava como alvo de mandado de prisão preventiva por crimes graves, reforça o risco concreto de reiteração delitiva, demonstrando que medidas menos gravosas anteriormente aplicadas não foram suficientes para conter sua conduta ilícita.

Reconhecido, portanto, o periculum libertatis a partir da gravidade concreta da imputação, do modus operandi violento, da tentativa de atentado contra a vida de agentes estatais, da apreensão de armamento de uso restrito e da reiteração delitiva evidenciada nos autos, mostra-se legítima a conclusão do Juízo de origem no sentido de que as medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319 do Código de Processo Penal, revelam-se inadequadas e insuficientes para neutralizar o risco identificado, nos termos do art. 282, incisos I e II, e § 6º, do mesmo diploma legal, não procedendo a alegação defensiva de inexistência de risco à ordem pública, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal.

A jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores admite, de forma reiterada, a gravidade concreta da conduta e o modus operandi como vetores idôneos à decretação e manutenção da prisão preventiva, quando evidenciam periculosidade social, risco de reiteração delitiva e necessidade de resguardo da ordem pública, hipóteses que se fazem presentes no caso em exame.

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. PRISÃO PREVENTIVA. MODUS OPERANDI A EVIDENCIAR PERICULOSIDADE DO AGENTE. FUNDAMENTO IDÔNEO. DESCABIMENTO DE CAUTELARES MAIS BRANDAS. AGRAVO DESPROVIDO
. 1. Verificada a gravidade concreta da conduta pela alta reprovabilidade do modus operandi empregado, no qual se infere o periculum libertatis, tem-se por justificada a prisão cautelar. 2. Havendo a indicação de fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar, não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, visto que insuficientes para resguardar a ordem pública.
3. "Quando a necessidade da prisão preventiva estiver demonstrada pelos fatos e pressupostos contidos no art. 312 do CPP, não há afronta ao princípio da presunção de inocência, tampouco antecipação ilegal da pena" (AgRg no RHC n. 188.488/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 15/4/2024, DJe de 18/4/2024.) 4. Agravo regimental desprovido.”

(STJ - AgRg no RHC: 184185 AL 2023/0251471-0, Relator.: Ministro JESUÍNO RISSATO DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT, Data de Julgamento: 24/06/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/06/2024)

Quanto à alegação defensiva da ausência da audiência de custódia, consta das informações oficiais que a audiência de custódia foi realizada, havendo registro no ID 158951649 dos autos originais, o que enfraquece a tese de ausência total de controle judicial. De todo modo, mesmo em hipóteses em que haja atraso, a jurisprudência dominante não reconhece nulidade automática quando a prisão preventiva está fundamentada em elementos concretos, como ocorreu.

No tocante ao excesso de prazo, o Juízo das Garantias consignou nas informações oficiais que o inquérito foi concluído dentro do prazo legal (prisão em 09/10/2025; conclusão e juntada do relatório em 17/10/2025, ID 159278445 dos autos originais), estando pendentes apenas diligências complementares requisitadas pelo Ministério Público, com determinação judicial de cumprimento em prazo certo, conforme consignado na decisão de ID 162396884.

Assim, não se constata, no estado atual, paralisação injustificada atribuível ao Estado-Juiz apta a caracterizar constrangimento ilegal.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do Habeas Corpus e, no mérito,
DENEGO A ORDEM
, mantendo-se a prisão preventiva nos autos de origem.

É como voto.

Belém/PA, data da assinatura digital.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Desembargadora Relatora

Belém, 29/01/2026